Tribunal: TJES
Processo: 5000326-51.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-51.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MVC FERIAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELARIA LTDA
RECORRIDO: EDSON VIEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000326-51.2020.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MVC FERIAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELARIA LTDA

RECORRIDO:
EDSON VIEIRA JUNIOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL.

CONTRATO DE
TIME SHARING
. RISCOS DO CONTRATO. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VENDA EMOCIONAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a rescisão do contrato objeto da demanda, condenando-a ao pagamento de R$ 1.600,00 a título de repetição de indébito em dobro, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à incompetência do Juízo em razão da suposta exorbitância do valor atribuído à causa em relação ao teto dos Juizados Especiais Cíveis aventada pela Recorrente, nota-se o Recorrido promoveu a adequação do pedido inicial mediante aditamento, em momento oportuno (observando-se o Enunciado 157 do FONAJE), estando o novo valor atribuído à causa em conformidade com o limite correspondente ao procedimento sumaríssimo, razão pela qual não merece acolhida a arguição.

(3). Acerca do mérito, a narrativa da parte autora é sobre a sua participação numa palestra acerca de um específico empreendimento da parte ré, com a promessa de ganhar um jantar, destacando ter fornecido os seus dados pessoais e, por conta da insistência dos vendedores da ré, aderiu ao contrato relativo à cessão de uso de uma unidade autônoma do "Condomínio Manhattan Beach Riviera" em Fortaleza/CE, mediante o pagamento de parcelas. A narrativa prossegue no sentido de que buscou posteriormente o cancelamento do negócio, mas não obteve êxito, com a consequente cobrança dos valores, de modo que a sua pretensão, acolhida pelo Judiciário, foi de cancelamento do negócio com a restituição dos valores desembolsados e a compensação por danos morais.
Portanto, quanto ao objeto da demanda, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a Recorrente se vale de expedientes de “
venda emocional
”, método agressivo de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, ocasião em que as informações prestadas são incompletas e imprecisas, prejudicando o discernimento do contratante quanto às condições do negócio.

(4). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente o destaque ao entendimento exarado pelo E. TJES quanto à matéria: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE TIME SHARING. RISCOS DO CONTRATO. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA EMOCIONAL. RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO E MULTA CONTRATUAL AFASTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que tornou inexistente a contestação apresentada apenas em cópia, sem a versão original (Recurso Especial 1.696.396/MT). Uma vez não interposto o recurso, encontra-se preclusa a matéria. Preliminar rejeitada. 2. Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Pontos firmado entre o consumidor e rede de resorts possibilitando a reserva futura em hotéis da apelante ou em outros conveniados ao programa de intercâmbio RCI - Resort Condominiums International, mediante transferência de pontos. Típico contrato de time sharing. 3. Embora estivessem cumprido com sua parte da avença, qual seja, o pagamento das mensalidades, os apelados encontraram diversas dificuldades e empecilhos para usufruírem de seu direito de hospedagem, desde a limitação do número de hóspedes até o desencontro de informações e cobrança de taxas não previstas. 4. Se existia algum risco de que a solicitação de reserva, formulada dentro dos prazos de antecedência previstos, poderia não ser atendida, ou estaria condicionada a outras variáveis, esse deveria ter sido explicado e enfatizado ao consumidor, bem como deveria estar previsto, com destaque, no instrumento contratual. 5.Houve, portanto, clara afronta ao disposto no art. 6º, III, do CDC, que garante ao consumidor o seu direito à informação, ante a omissão de dados, bem como falta de clareza dos termos e condições do negócio, o que já autorizaria a rescisão do contrato, com fundamento ainda no art. 46 do supracitado diploma legal.
6.Não obstante o descumprimento do pactuado, verifica-se, ainda, que o acordo foi firmado nas dependências da apelante, por meio de seus representantes, em ambiente e condições antecipadamente por ela planejados para condicionar a decisão do consumidor, por meio de música, jogos e oferta de comidas e bebidas, configurando, portanto, o que se convencionou chamar de venda emocional. 7. Não bastasse, pois, tratar-se de um típico contrato de adesão, em que o consumidor não possui qualquer margem de liberdade para negociar e estabelecer condições, pelo contrário, é obrigado a acatar as disposições contratuais padronizadas e já pré-estabelecidas, tem-se que o contexto de formalização da avença é criado pela apelante com o fito de condicionar a decisão do consumidor, com estratégias de marketing psicológico incisivas que o incentivam a contratar sem se cercar das devidas precauções e que viciam sua vontade. 8.Destarte, verificada a rescisão do contrato por responsabilidade exclusiva da apelante, não há que se falar em direito de retenção de parte do valor pago, bem como em aplicação de multa.
9.Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o valor da condenação, e não o valor da causa, conforme ordem preferencial estabelecida no art. 85, §2º do CPC. 10. Recurso parcialmente provido.
”

(TJES; AC 0008775-36.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 13/07/2021; DJES 20/07/2021).

(5). Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere ao reconhecimento de vício de consentimento, declarando a nulidade do contrato ora impugnado, bem como reconhecendo devida a repetição de indébito em dobro quanto aos valores vertidos pelo consumidor na ocasião.

(6). Por fim, devida a compensação por danos morais deferida
in casu
, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação em cadastro de inadimplentes com fulcro em cobrança indevida/abusiva), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)